Tribunal: TJDFT
Processo: 0723075-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRETENSÃO COMINATÓRIA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO PÚBLICO DE COMPRA E VENDA COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INÉRCIA DA PROMITENTE-COMPRADORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO COMUNICADA À PARTE ADVERSA. OBRIGAÇÃO QUE INCUMBIA À ADQUIRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA E SUCUMBIU INTEGRALMENTE.
1. Se a promessa de compra e venda de imóvel prevê que, caso constituída “Alienação Fiduciária em Garantia”, incumbe ao promitente-comprador a adoção de providências para a lavratura da escritura pública, não pode a parte se furtar ao cumprimento da obrigação contratualmente prevista.
2. A alegada ausência de notificação para lavrar escritura do imóvel adquirido há sete anos não se mostra apta a elidir a obrigação prevista na avença entabulada entre as partes, mormente quando a promitente-compradora deixa de informar sua mudança de endereço à promitente-vendedora.
3. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016).
4. Pela Teoria da Causalidade, a sucumbência seria não um princípio a reger a condenação em honorários, mas sim um indicador da relação causal que deve ensejar a condenação. Tendo a requerida dado causa à propositura da demanda e sucumbido integralmente, sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios é medida impositiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.